Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704928-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ALYSSON MARCUS ALVES CAMARA D E S P A C H O O recurso interposto está associado ao Processo n. 0701649-52.2021.8.07.0001, no qual o agravante demanda contra ALYSSON MARCUS ALVES CÂMARA. A peça recursal, no entanto, faz referência ao Processo n. 0740959-02.2020.8.07.0001 e aponta como parte adversa ISLENE SOARES DA CUNHA. Intime-se o agravante para esclarecer a confusão entre os processos, devendo indicar, com correção, qual a decisão atacada. Na mesma oportunidade, deve juntar aos autos as peças obrigatórias mencionadas no art. 1.017 do CPC, devido a não correspondência da peça recursal aos autos associados. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 18 de fevereiro de 2021 20:05:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator